Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-64.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015583-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA - CPF: 074.170.341-60 (APELANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA DA SILVA (VÍTIMA), ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO - CPF: 495.392.801-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOS) e § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), C/C ARTIGO 70 (DUAS VÍTIMAS), DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBIIDADE – AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – NÃO APREENSÃO DOS BENS OBJETOS DO CRIME – CONSEQUÊNCIA ÍNSITA DO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – NÃO APREENSÃO – NÃO É ÓBICE À INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – DETRAÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – COMPETÊNCIA JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RELAXAMENTO DA PRISÃO E AGUARDAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada nos autos pelo reconhecimento pessoal de pessoa, que atendeu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como, por outros elementos de provas, como depoimentos da vítima e de outra testemunha.

É entendimento assente na jurisprudência de que, no crime de receptação, a apreensão do bem, na posse do agente, implica em inversão do ônus probatório, competindo a ele demonstrar a origem lícita do objeto, ou, ao menos, as circunstâncias que o levaram adquirir o bem/produto pela boa-fé. Circunstância não evidenciada nos autos.

A não apreensão dos bens roubados não é justificativa para elevar a pena-base no tocante às consequências do crime, por ser ínsita ao tipo penal do crime de roubo.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e, em razão de persistirem os requisitos da custódia cautelar, necessária a manutenção da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015583-64.2021.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Douglas Cardoso Leite Pereira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 do Código Penal (2 vítimas), à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 116852503).

A defesa, nas razões recursais, pugna pela declaração da ilegalidade da prisão em flagrante em virtude das informações colhidas na fase judicial
demonstrarem a inexistência da prisão.

Requer a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoa, por fotografia, realizado pela vítima e, via de consequência, o desentranhamento dos autos, com base no artigo 564, inciso IV e artigo 157 do Código de Processo Penal.

Pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas suficientes a evidenciar sua condenação, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Acaso não acolhida a tese de absolvição, em pedido subsidiário, depreca pela desclassificação para o delito de receptação.

Em caso de condenação pelo crime de roubo qualificado, requer seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo.

Almeja sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais; mantida a atenuante da menoridade relativa e a realização da detração penal da parte cumprida provisoriamente.

Por fim, requer o relaxamento da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da ação (Id.: 116852513).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto (Id.: 116852520).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação para que seja afastada a valoração negativa quanto às consequências do crime, mantendo a sentença condenatória nos demais pontos (Id.: 119300493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 16 de outubro de 2021, Douglas Cardoso Leite Pereira e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida, abordou a 1ª vítima Andreza,
“que estava estacionando o carro Chevrolet ágile, e, ordenaram que ela entregasse os mencionados bens”
.

Avulta que o denunciado foi ao encontro da 2ª vítima Ana Cristina, que fugiu do local rumo a outro veículo estacionado próximo.

Consta que Douglas e seu comparsa
“subtraíram os bens das Ofendidas, que estavam no interior do carro Chevrolet Ágile, e, foragiram do local do crime no mesmo veículo, rumo ao bairro cinturão verde, donde, como costumeiramente fazem os ladrões de veículos; “deixaram o carro esfriar” numa de suas ruas”
.

Apurou-se que, no dia seguinte aos fatos, a polícia conseguiu prender Douglas, que voltou ao bairro, onde tinha estacionado o veículo, juntamente com seu comparsa, que foragiu.

Razão pela qual Douglas Cardoso Leite Pereira foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas), c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘j’
(calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus), do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 4-11-2021.

A sentença foi prolatada em 17-1-2022. O réu foi condenado pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 do Código Penal (2 vítimas),

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 116845523), boletim de ocorrência (Id.: 116845524), termo de exibição e apreensão (Id.: 116845529), e termos de declaração.

A autoria delitiva é igualmente evidente.

Os policiais
Sandro da Silva Cruz
e
Bruno Mantoan Siqueira Carvalhaes de Oliveira
, na delegacia, declararam que, juntamente com as vítimas e outras duas pessoas da equipe de rastreamento, estavam à procura do veículo, que havia sido roubado no dia anterior.

Contaram que, com a ajuda da equipe de rastreamento, conseguiram localizar o veículo na região do cinturão verde e, quando estavam se aproximando do carro, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, sendo que um desceu, foi em direção ao veículo. Outro permaneceu na moto, mas, por estar escuro, não conseguiram ver as características da motocicleta.

Afirmaram que
“ao se aproximar da entrada onde estava o veículo abandonado um elemento desceu indo em direção ao carro, momento em que a equipe da GAP realizou a abordagem, sendo encontrado na posse do suspeito a chave o veículo localizado”
.

Disseram que, ao indagar o suspeito sobre a chave do carro, respondeu que foi
“buscar o veículo e iria acompanhar o outro suspeito que estava na moto por nome de Alexandre, porém este suspeito ao perceber que Douglas estava sendo abordado, foragiu”
(sic).

Asseguraram que as vítimas reconheceram Douglas, pois estava com a mesma roupa do dia anterior (Id.: 116845527 e Id.: 116845528).

Andreza Maria Teixeira Faro
, na fase investigativa, relatou que, no dia dos fatos, estava chegando a uma loja de veículos na Avenida Fernando Correa, quando, ao estacionar,
“apareceu um homem de cor branca, aparentava ter 20 a 25 anos, altura aproximada 1,55 a 1,60 e trajava camisa de cor branca e não se recorda o short e de porte físico magro”
.

Afiançou que ele estava de posse de uma arma de fogo e a colocou em sua cabeça, dizendo
“ENTREGA TUDO, CARTEIRA, CELULAR E CHAVE DO CARRO”
.

Relatou que, além do veículo, foi levado um celular Samsung, um Cartão do Sicredi, um cartão do Banco do Brasil, um cartão da Caixa Econômica Federal e uma Carteira do SINTEP.

Afirmou que o outro indivíduo foi atrás de sua esposa Ana Cristina, que estava no banco do passageiro, porém ela saiu do veículo, tentando se desvencilhar da situação, foi em direção ao um veículo HB20, que estava estacionado,
“tentou abordar a condutora batendo na janela do carro, mas a condutora não saiu do veículo e o suspeito desistiu, embarcando no veículo ágile da declarante pegando Avenida Fernando Correa sentido Centro de Cuiabá”
.

Contou que o suspeito que tentou abordar sua esposa era magro, de cor branca, trajava camisa de cor amarela e short jeans, altura aproximadamente 1,65 e 1,70 e não estava armado.

Por fim, declarou que, após o ocorrido, acionou a polícia e entrou em contato com a seguradora, que passou a rastrear o veículo (Id.: 116845531).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento prestado na delegacia (Id.: 116852497).

Ana Cristina da Silva
confirmou o depoimento de Andreza (Id.: 116845534).

Douglas Cardoso Leite Pereira
, na delegacia, negou a autoria delitiva, dizendo que, na data dos fatos, estava em casa.

Alegou
“ter
sido chamado por um conhecido, o qual não pode falar o nome para ir buscar o veículo em um terreno e depois ia segui-lo de motocicleta, porém não sabe o endereço para onde ia levar o carro; QUE não deseja falar o nome da pessoa com que foi buscar o veículo e sobre o fato ocorrido foi apenas essa sua participação de buscar o carro e não havia combinado mais nada”
.

Disse que, quando foram buscar o veículo, apenas ele desceu da motocicleta e seu colega, ao perceber a presença da polícia, fugiu. Sobre a chave do veículo, respondeu que
“foi o seu colega que havia passado antes de serem abordado pela polícia”
(Id.: 116845538).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria delitiva, dizendo que, no dia dos fatos, estava em casa, quando chegou um colega perguntando se ele poderia ir buscar um veículo, mas não falou se era roubado ou não.

Prosseguiu sustentando que, quando chegou ao local, a polícia já estava lá e o prendeu (Id.: 116852497).

Essas são as provas carreadas aos autos.

Sobre o pedido de nulidade do reconhecimento de pessoa, por fotografia, realizado pela vítima, ante a não observância dos requisitos dispostos no artigo 226 do Código de Processo Penal, tenho que não merece acolhida.

A Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, rompeu a posição jurisprudencial majoritária até então adotada e sugeriu nova interpretação à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

Tal entendimento foi aderido pela Quinta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 652.284/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/4/2021.

Na hipótese dos autos, a vítima reconheceu, presencialmente, o réu, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2021.16.364810, realizado em 16 de outubro de 2021 (Id.: 116845532).

Além do mais, nas fases investigativa e judicial e, ainda, no momento do reconhecimento do acusado, a vítima Andreza Maria Teixeira Faro assegurou reconhecer, com convicção, Douglas Cardoso Leite Pereira como sendo o autor do roubo
“que seguiu sua esposa e levou seu carro na companhia de outro suspeito que estava armado, sendo ele de porte físico magro, de cor branca, trajava camisa de cor amarela e usava short jeans; altura aproximada 1,65 a 1,70”
.

O réu também foi reconhecido pela vítima Ana Cristina que, igualmente, conseguiu identificá-lo pelas características físicas, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2021.16.364821 (Id.: 116845535).

Outro ponto que sustenta o reconhecimento do réu é o fato de que as vítimas juntamente com os policiais, saíram ao encalço dos suspeitos, pois, em razão de o veículo ser rastreado, conseguiram flagrar Douglas indo em sua direção, com a chave nas mãos.

Andreza assegurou, ainda, que além de reconhecer as características físicas de Douglas, afirmou que ele estava com a mesma roupa usada no dia anterior (data do roubo).

Vale dizer que, apesar dos termos de reconhecimento confeccionados na delegacia, as vítimas reconheceram o réu no momento em que o surpreendeu com o veículo, objeto do roubo.

De tal modo, dos elementos que instruem o feito, verifica-se que o reconhecimento pessoal seguiu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal e o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois foram ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, servindo, assim, de meio idôneo para lastrear a condenação, pelo que refuto, igualmente, a tese de insuficiência de provas a evidenciar a autoria delitiva.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A propósito:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

De outro lado, depreca pela desclassificação para o crime de receptação.

É entendimento assente na jurisprudência de que, no crime de receptação, a apreensão do bem, na posse do agente, implica em inversão do ônus probatório, competindo a ele demonstrar a origem lícita do objeto, ou, ao menos, as circunstâncias que o levaram adquirir o bem/produto pela boa-fé.

No caso dos autos, o réu não se desincumbiu de provar que ele não foi o autor do crime de roubo, até porque o conjunto probatório é suficiente a demonstrar que o réu foi quem praticou o delito, conforme depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados, ainda, pela sua prisão em flagrante na posse do veículo.

Portanto, havendo elementos firmes e suficientes a comprovar que o réu concorreu para a subtração do bem, utilizando-se de violência e grave ameaça contra as vítimas, não há falar em desclassificação do tipo penal do roubo para o de receptação.

Sobre o pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, melhor sorte não o assiste.

Segundo a vítima Andreza, o réu estava de posse de uma arma de fogo e a colocou em sua cabeça, dizendo
“ENTREGA TUDO, CARTEIRA, CELULAR E CHAVE DO CARRO”
.

Assim, apesar de o armamento não ter sido apreendido, a jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, para a incidência
da causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
“é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]"
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal que evidencia o uso do artefato pelo réu, pelo que, rechaço o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Por fim, requer sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, mantida a atenuante da menoridade relativa, a realização da detração penal da parte cumprida provisoriamente, bem como o relaxamento da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura.

O juiz de primeiro grau, na primeira fase, deslocou a causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para recrudescer a pena-base, aplicando a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase. Entendimento que se coaduna com a remansosa jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2007575/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Considerou as consequências do crime danosas, pois os bens subtraídos não foram integralmente recuperados. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Todavia, a perda patrimonial afigura-se como consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência de não recuperação do objeto não autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 17-1-2018).

Portanto, considerando apenas o concurso de pessoas, com aplicação de 1/3 (um terço), readéquo a basilar em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Sobre o pedido de manutenção da atenuante da menoridade, consigno que o juiz de primeiro grau reconheceu a atenuante e não houve recurso da acusação, pelo que, mantém-se o seu reconhecimento.

Na segunda fase, sem agravante. Entretanto, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, sem causa de diminuição de pena. Porém, com a causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 7 (sete) anos, 4 (quatro) nesses e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Portanto, com a aplicação do concurso formal próprio (2 vítimas), elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

No concernente ao pedido de detração penal, inviável o acolhimento do pleito, haja vista que o próprio magistrado consignou na sentença que
“o tempo de prisão já cumprido não é suficiente para influenciar na alteração do regime de pena fixado”
.

Nesse sentido:

"Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020).

Por fim, quanto ao pedido de relaxamento da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da ação, igualmente, não merece ser acolhido.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como por persistirem os requisitos ensejadores da custódia cautelar outrora decretada (Enunciado Orientativo nº 50/TJMT), consistentes na gravidade concreta dos atos praticados por ele, evidenciados pelo
modus operandi
utilizado para execução dos delitos, além da renitência delitiva (Enunciado Orientativo nº 6/TJMT), MANTENHO a prisão preventiva” (Id.: 116852504).

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Nesse contexto, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, haja vista a gravidade dos atos praticados, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Alie-se, ainda, ao fato de nesse momento, com mais razão ainda a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa para afastar a valoração negativa quanto às consequências do crime, pelo que, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, mantendo a sentença condenatória nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022